Tribunal: CARF
Processo: 16542.720636/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16542.720636/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.364 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
HELOISA LUCIA SCHMIT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
LIVRO-CAIXA. DEDUÇÕES DE DESPESAS. RECEITAS DE FUNDOS.
RETIRADAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa de despesas quando o titular de serviços notariais e de
registro não comprova a regularidade das deduções, mediante documentação
hábil e idônea.
DEDUÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Mantêm-se a glosa da referida dedução, uma vez não haver nos autos nenhum
elemento capaz de ilidi-la.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator
(documento assinado digitalmente)
Nome do Redator - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme
Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16542.720636/2012-26
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.364 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16542.720636/2012-26

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em face da Recorrente para a
cobrança de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), Imposto de Renda da Pessoa Física
Suplementar, além de multas e juros moratórios. Conforme as Descrições dos Fatos e
Enquadramentos Legais, tais cobranças têm como origem glosas de deduções efetuadas pela
Recorrente em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) a título de (i) contribuição previdenciária
oficial e (ii) despesas escrituradas em livro-caixa.
Da análise da DAA, verifica-se que a Recorrente, declarou, no campo Ocupação
Principal, ser Titular de Cartório. Declarou também ter recebido rendimentos tributáveis de uma
única fonte pagadora, denominada Angelina Cartório de Paz” (CNPJ/MF no 75.418.541/0001-
33). E declarou uma série de deduções relativas a previdência oficial e a despesas escrituradas
em livro caixa.
Foi expedido o Termo de Intimação Fiscal, intimando a Recorrente a apresentar,
em 20 dias, o rol de documentos discriminado abaixo, tendo a Recorrente tomado ciência dele:
- Comprovantes de todos os Rendimentos recebidos pelo contribuinte e/ou seus
dependentes no ano-calendário.
- Contrato(s) de Locação e Comprovação de propriedade do bem locado em conjunto ou
em condomínio.
- Guia da Previdência Social - GPS e Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS
- Comprovante de recebimento dos aluguéis com Taxa de Administração discriminada.
- Justificar e/ou comprovar, com base na legislação vigente, que os rendimentos
declarados são passíveis de dedução a título de Livro-Caixa (comprovação da atividade
exercida como autônomo e/ou prestador de serviço, comprovantes dos rendimentos do
trabalho como autônomo, de serviços notariais e de registro, de leiloeiro, etc).
- Comprovante de recolhimento da Contribuição à Previdência Oficial
Não tendo a Recorrente apresentado resposta ao Termo de Intimação, expediu-se
Notificação de Lançamento.
Regularmente intimada, a Recorrente apresentou a Impugnação acompanhada de
documentos. Nela, esclareceu que é escrivã de paz em Santa Catarina desde 1986, tendo optado
por permanecer contribuindo com regime próprio de previdência estadual, no caso, o IPREM
(antigo IPESC). Lastreou sua alegação apresentando comprovantes de recolhimento das referidas
contribuições ao longo do ano-calendário. Em relação às despesas escrituradas em livro-caixa,
esclareceu que tratam-se de despesas de custeio indispensáveis à execução dos serviços por ela
prestados como escrivã de paz, sendo sua dedução legítima. Lastreou sua alegação apresentando
117 recibos, notas fiscais e outros documentos.
Processada a impugnação, foram realizados os trabalhos de revisão do lançamento
tributário, previstos no art. 6-A da Portaria RFB no 958/2009, que culminaram na expedição de
Despacho Decisório decidindo pela procedência do lançamento. O fundamento determinante do
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.364 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16542.720636/2012-26

despacho decisório consistiu no fato de a ora Recorrente não ter apresentado Portaria da Outorga
da Delegação de Escrivã de Paz. É o que se depreende do seguinte trecho do despacho decisório:
[...]
O ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, segundo o disposto na
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 36.
Deve-se destacar ainda que a parte que invoca direito deve produzir as provas
necessárias do respectivo fato constitutivo. No caso em concreto, o administrado deve
carrear aos autos as provas que dão lastro ao direito reclamado. Trata-se de postulado do
Código de Processo Civil, e adotado de forma subsidiária na esfera administrativa
tributária. Na hipótese de solicitação administrativa, recai sobre a Interessada o ônus de
provar as pretensões deduzidas, carreando aos autos elementos capazes de comprovar
que é titular da Escrivania de Paz do Município de Angelina desde 04/08/86.
Portanto, tendo em vista falta de apresentação pela contribuinte da Portaria da Outorga
da Delegação de Escrivã de Paz, não há como acolher o pleito da interessada, devendo
ser mantido o lançamento.
Nessas circunstâncias, revela-se PROCEDENTE o lançamento constante da retro citada
Notificação de Lançamento. (grifos nossos)
Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
apresentou cópia do Ato no 1802 do Estado de Santa Catarina, datado de 04/08/1986, por meio
do qual foi nomeada escrivã de paz. Além disso, justificou a não apresentação desse documento
em momento anterior nos seguintes termos:
Destaca-se que a falta de entrega do ato/portaria de outorga constante da citação supra
junto à impugnação inicial se deu em virtude da inobservância da contribuinte, uma vez
que desde a sua nomeação para o cargo vem prestando anualmente suas declarações de
ajuste de imposto de renda nesta condição, achando, portanto, que sua condição já
estava configurada.
O processo foi encaminhado à DRJ, que proferiu acórdão julgando a impugnação
improcedente. O principal fundamento para o indeferimento foi a indispensabilidade do Ato de
Outorga e a impossibilidade de apresentá-lo apenas em sede de manifestação de inconformidade
– e não na impugnação – em razão de preclusão.
[...]
No caso concreto, a contribuinte anexou às folhas [...], juntamente com a impugnação
apresentada, inúmeros documentos objetivando a comprovação da dedutibilidade das
despesas informadas como escrituradas em livro caixa. Contudo, compulsando
atentamente os documentos trazidos pela impugnante, não constatei nenhum papel que
comprovasse, de forma inequívoca, que a notificada percebia no ano-calendário de 2010
rendimentos do trabalho não assalariado na qualidade de titular de serviço notarial e de
registro, condição esta indispensável para que pudesse usufruir do benefício de dedução
das despesas escrituradas em livro caixa dos rendimentos tributáveis.
[...]
A contribuinte, por seu turno, após ser cientificada da decisão acima mencionada,
apresentou manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que manteve o
lançamento contra si emitido, juntando aos autos novos documentos, a fim de
comprovar a regularidade das deduções pleiteadas.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.364 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16542.720636/2012-26

Todavia, em conformidade com os arts. 15 e 16, III e §§ 4o e 5o, e art. 6-A da IN RFB no
958/2009, a apresentação dos documentos em sede de manifestação de inconformidade
não pode ser acatada, dado que já se achava precluído o direito da contribuinte de
apresentar documentos comprobatórios de seu suposto direito.
[...]
Com efeito, segundo o art. 6o-A, III, da Instrução Normativa no 958/2009, após a
expedição do despacho decisório é aberto o prazo de 30 dias para o contribuinte se
manifestar quanto ao seu conteúdo, o que não significa dizer, entretanto, que é reaberto
o prazo para impugnação ou para a apresentação de documentos comprobatórios não
juntados no momento próprio. Mais precisamente, a manifestação do contribuinte
objetiva oportunizar ao sujeito passivo o direito de se manifestar quanto aos termos da
decisão proferida, de modo que lhe cabe tão somente se reportar quanto à aplicação da
norma que rege o assunto pela autoridade revisora e quanto à valoração das provas
trazidas na impugnação, ou outra questão pertinente, desde que não represente inovação
do teor da impugnação ou do conjunto probatório reunido nos autos na etapa oportuna.
Além do mais, o contribuinte, ao apresentar os documentos em sede de manifestação de
inconformidade, justificou que a falta de sua entrega junto à impugnação "se deu em
virtude de inobservância da contribuinte", o que não representa, efetivamente, nenhuma
das hipóteses listadas pelo § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, autorizadoras da
aceitação de documentos fora da etapa processual adequada.
Sendo assim, tendo em vista que na impugnação a contribuinte não obteve êxito em
demonstrar que recebeu rendimentos passíveis de dedução de despesas escrituradas em
livro caixa, cabe tão somente manter a glosa efetuada.
Adicionalmente, no que tange às deduções de contribuições para a previdência
oficial, o acórdão recorrido entendeu que a documentação carreada aos autos pela recorrente não
seria suficiente para comprovar o direito à dedução defendido pela Recorrente:
No que tange à dedução de contribuição para a previdência oficial, em que pese o
contribuinte ter discordado da glosa procedida, carreou aos autos guias de pagamento ao
IPESC, das quais constam pagamentos de “contribuição patronal + contribuição de
associado”, não concernente, portanto, à contribuição previdenciária da pessoa física da
Sra. Heloísa Lucia Schmitt. Logo, não há como reverter a glosa realizada pela
autoridade lançadora, eis que não houve a devida comprovação dos pagamentos da
contribuição previdenciária oficial da pessoa física da contribuinte.
Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que, basicamente, reiterou
as alegações apresentadas na impugnação e na manifestação de inconformidade, citando os
dispositivos legais que justificariam a legalidade das deduções por ela promovidas.
É o relatório

Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.364 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16542.720636/2012-26

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento. Não havendo preliminares, passo ao exame do mérito.
2. Mérito
2.1. A dedução de despesas escrituradas em livro caixa
Como exposto no relatório, o acórdão recorrido entendeu que “na impugnação, a
contribuinte não obteve êxito em demonstrar que recebeu rendimentos passíveis de dedução de
despesas escrituradas em livro caixa”, cabendo, portanto a manutenção da glosa efetuada.
A Recorrente defende que o fato de que ela ser escrivã de paz já era de
conhecimento da RFB, em razão (i) de suas DAAs, entregues com tal informação desde 1986; e
(ii) de sua inscrição perante o CNPJ, por força das INs RFB nos 1005/2010, 1183/2011,
1470/2014 e 1634/2016.
Entendo, todavia, mais do que demonstrar que exercia a função de escrivã de paz
no ano calendário objeto dos presentes autos, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de
demonstrar que as receitas por ela recebidas se originaram desta atividade e, portanto, estariam
sujeitas à dedução das despesas de custeio escrituradas em livro caixa.
Conforme exposto no relatório, a Recorrente não apresentou resposta ao Termo de
Intimação que determinara a apresentação dos seguintes documentos:
- Comprovantes de todos os Rendimentos recebidos pelo contribuinte e/ou seus
dependentes no ano-calendário.
- Contrato(s) de Locação e Comprovação de propriedade do bem locado em conjunto ou
em condomínio.
- Guia da Previdência Social - GPS e Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS
- Comprovante de recebimento dos aluguéis com Taxa de Administração discriminada.
- Justificar e/ou comprovar, com base na legislação vigente, que os rendimentos
declarados são passíveis de dedução a título de Livro-Caixa (comprovação da atividade
exercida como autônomo e/ou prestador de serviço, comprovantes dos rendimentos do
trabalho como autônomo, de serviços notariais e de registro, de leiloeiro, etc).
- Comprovante de recolhimento da Contribuição à Previdência Oficial
Em razão da falta de resposta a esta intimação, a RFB glosou todas as deduções
feitas pela Recorrente não só pela não comprovação das despesas em questão, mas,
principalmente, pelo fato de ela não ter apresentado prova relativa à natureza das receitas, o que
seria essencial para avaliar se as despesas poderiam ou não ter sido deduzidas.
Uma vez lançado o tributo, o ônus probatório da regularidade recaiu sobre a ora
Recorrente que, todavia, instruiu sua impugnação apenas com os comprovantes das despesas.
Nem sequer o livro caixa foi apresentado pela Recorrente, fato que impossibilita a verificação do
da própria escrituração das despesas.
Ante o exposto, entendo que as alegações da Recorrente não podem prosperar, em
razão de falta de lastro probatório.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.364 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16542.720636/2012-26

2.2. As deduções de contribuição com previdência oficial
Como exposto no relatório, o acórdão recorrido entendeu que a documentação
carreada aos autos pela Recorrente não seria suficiente para comprovar o recolhimento de
contribuições para a previdência oficial:
No que tange à dedução de contribuição para a previdência oficial, em que pese o
contribuinte ter discordado da glosa procedida, carreou aos autos guias de pagamento ao
IPESC, das quais constam pagamentos de “contribuição patronal + contribuição de
associado”, não concernente, portanto, à contribuição previdenciária da pessoa física da
Sra. Heloísa Lucia Schmitt. Logo, não há como reverter a glosa realizada pela
autoridade lançadora, eis que não houve a devida comprovação dos pagamentos da
contribuição previdenciária oficial da pessoa física da contribuinte.
No recurso voluntário, a Recorrente refutou a conclusão alcançada pelo acórdão,
esclarecendo que recolhe suas contribuições previdenciárias para o IPESC, nos termos exigidos
pelo art. 39, § 3o da Lei Estadual/SC no 3.138/62, que dispõe:
Art. 39 [...]
§ 3o - A responsabilidade pelo recolhimento das contribuições dos Auxiliares da Justiça
será do titular do Tabelionato, Cartório, Ofício ou Escrivania.
Desse modo, concluiu a Recorrente, “considerando que a contribuinte é pessoa
física e responsável pelo recolhimento de sua contribuição, os pagamentos por ela efetuado, no
que se refere o relator no Voto que acompanha o Acórdão quanto à ‘contribuição patronal +
contribuição de associado’, são obrigações inerentes junto ao IPESC”.
A despeito do esforço da Recorrente, entendo que o acórdão recorrido deve ser
mantido neste ponto. A Recorrente apresentou boletos emitidos pelo IPREV em seu nome,
acompanhados dos respectivos comprovantes de recolhimento, também em nome da Recorrente,
que coincidem em datas e valores.1 Todavia, os boletos indicam que o valor pago se refere a
“contribuição patronal + contribuição de associado”. Tal fato não permite a separação de qual
parte do valor recolhido diz respeito à cota patronal e qual diz respeito à cota do associado.
Diante do exposto, entendo que deve ser mantida a glosa sobre os valores
declarados como despesas com contribuição previdenciária oficial.
3. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o RECURSO e NEGO-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

1 Salvo duas exceções, que são o boleto relativo a fevereiro (e-fl. 14), que está acompanhado apenas de comprovante
de agendamento bancário para pagamento, e do comprovante relativo ao boleto de abril (e-fl. 12), que está ilegível.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.364 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16542.720636/2012-26

Fl. 236
DF CARF MF
Original